Tribunal: TJMT
Processo: 1002117-28.2019.8.11.0024
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002117-28.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL SANTOS - CPF: 021.663.481-49 (APELANTE), GABRIELA ROSA SUCH - CPF: 047.787.219-00 (ADVOGADO), ALINE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 978.661.481-04 (ADVOGADO), MARIA SCHWARZ DE MELLO - CPF: 265.939.121-15 (APELADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), DARCI MELO MOREIRA - CPF: 536.500.851-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE APOLONIO BOURET DE MELLO (APELADO), ESPÓLIO DE APOLONIO BOURET DE MELLO (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA SCHWARZ DE MELLO (APELADO), BRUNO TOSTES DE MELLO - CPF: 378.226.448-74 (APELADO), ARTHUR TOSTES DE MELLO - CPF: 378.264.778-59 (APELADO), CARLOS AUGUSTO OLAVARRIA DE MELO (APELADO), APOLÔNIO BOURET DE MELO FILHO (APELADO), IVANA S. S. DE MELO URBAT (APELADO), ESPÓLIO DE AUGUSTO CESAR SCHWARZ DE MELLO (APELADO), IVO OLAVARRIA DE MELO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – DECADÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – REPARAÇÃO CIVIL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de anulação de negócio jurídico decai em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 178 do Código Civil.

A parte que se sentir lesada possui o prazo de 03 (três) anos para pleitear a correspondente reparação civil, sob pena de prescrição, conforme artigo 206, § 3o, V, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Daniel Santos, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização,
ajuizada em face de Maria Schwartz de Mello e outros, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, pelo reconhecimento da ocorrência de decadência e prescrição.

Ainda, condenou o Apelante ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, aduz que a sentença deve ser reformada, porque deixou de se manifestar sobre pontos relevantes da petição inicial, como o argumento acerca da nulidade do Edital de cancelamento das matrículas dos terrenos, devido ao fato de constar que o Apelante se encontrava em local incerto e desconhecido, já que possui endereço certo e atualizado na Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães.

Assevera a inocorrência de prescrição ou decadência, no caso, pois a circunstância versa sobre direito potestativo, direito real que se encontra sujeito à regra geral da perpetuidade do direito e, portanto, não se submete aos prazos decadenciais ou prescricionais.

Sustenta que houve locupletamento ilícito dos Apelados, pois venderam o mesmo terreno por duas vezes e, na segunda, tratava-se de imóvel que não mais lhes pertencia.

A parte Apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 205244244).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Daniel Santos insurge-se contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização,
ajuizada em de Maria Schwartz de Mello e outros.

Na ocasião, o Magistrado julgou extinto o processo, com resolução do mérito, pelo reconhecimento de decadência e prescrição, condenando o Apelante ao ônus da sucumbência.

Denota-se dos autos que o Recorrente adquiriu, em 1979, o terreno localizado na Av. 5, s/n, Quadra 077, Lote 006, do Loteamento Bom Clima, de titularidade de Apolônio Bouret de Melo e, desde então, vinha pagando o Imposto Predial Territorial Urbano, conforme carnês anexados nos ids. 205243211/

205243215.

No entanto, tomou conhecimento de que esse mesmo lote havia sido vendido para Antônio Gonçalves e, por essa razão, em 28/10/2019, ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c indenização em face dos herdeiros do antigo proprietário, com a pretensão de cancelamento da venda e outorga da escritura para si.

Alternativamente, pugnou para que o lote fosse substituído por outro similar, com as mesmas características, além de requerer ressarcimento por danos materiais e morais.

Na contestação de id. 205243246, a Apelada, Maria Schwarz de Mello, esclareceu que o
de cujus
era proprietário de vários lotes no Loteamento Bom Clima e que alguns deles foram vendidos na década de 1970 e 1980, por intermédio de uma imobiliária que deixou de regularizar o registro com aqueles compradores que negociaram de forma parcelada e estavam com prestações em aberto.

Diante da ausência de regularização desses lotes, os compradores da época foram notificados, via Edital, para regularizar a situação dos Lotes, sob pena dos contratos serem cancelados.

Vê-se que, de acordo com o documento de id. 205243225, datado de 19/02/2015, o procedimento foi legalmente conduzido, nos termos do Decreto Lei n. 58/1937, regulamentado pelo Decreto Federal n. 3079/37, que dispõe sobre o loteamento e a venda de terrenos para pagamento em prestações, e com a Lei 6.766/79 (parcelamento de solo urbano), alterada pela Lei 9785/1999.

Verifica-se da Matrícula 18.397 do lote em discussão (id. 205243217), que há 03 (três) averbações nela inseridas no dia
10/04/2015
:

1.

AV-01-18.397 – O lote acima encontra-se
COMPROMISSADO
com
DANIEL SANTOS
, em 11/11/77;

2.

AV-02-18.397 – O lote acima foi matriculado conforme
REQUERIMENTO
da Proprietária, datada de 03/11/2014;

3.

AV-03-18397 – Conforme requerimento datado em 03/11/2014 e Edital, publicado no Diário Oficial do Estado sob o n. 26482 em 24/02/2014, n. 26483 em 25/02/2015, n. 26484 em 26/02/2015, e Jornal A Gazeta em 24/02/2015, 25/02/2015 e 26/02/2015, nas normas do Decreto Lei no 58 Art. 7o de 10/12/1937;
CANCELA-SE O TERMO DE COMPROMISSO, averbado sob n. 01, objeto desta matrícula.

Extrai-se desse documento que a informação de que o referido imóvel estava compromissado com o Recorrente foi inserida em sua matrícula após o procedimento desencadeado pelos herdeiros para regularização do bem, conforme descrito na Averbação 3. Tanto é que a averbação do termo de compromisso foi cancelada.

Apesar das peculiaridades expostas pelo Apelante na petição inicial, certo é que nenhuma delas foi apreciada, porque a sentença reconheceu as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição, logo, a causa de pedir exposta na ação nem pôde ser apreciada.

Inconformado, Daniel Santos recorre.

Analisadas as circunstâncias que permeiam a causa, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos.

Conforme relatado, os pedidos do Apelante restringiam-se a duas pretensões principais: cancelamento de contrato de compra e venda e indenização por danos materiais e morais.

No que se refere ao primeiro pedido, como acertadamente exposto na sentença recorrida, o artigo 178 do Código Civil prevê que
a pretensão de anulação de negócio jurídico decai em 04 (quatro) anos
, logo, tendo em vista que o registro da venda ocorreu em
03/06/2015
, a escritura pública de compra e venda data de
11/05/2015

e a ação foi ajuizada apenas em
29/10/2019
, o prazo já havia findado.

Sabe-se que prevalece no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que esse prazo decadencial de 04 (quatro) anos é contado a partir da celebração do ato. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS. TERMO INICIAL. CELEBRAÇÃO DA AVENÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "à anulação de negócio jurídico aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos,
contado a partir da celebração do ato
"
(AgInt no AREsp n. 1.634.177/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp: 2071198 AL 2022/0040112-3. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira. Julgamento: 22/08/2022. Data de Publicação: DJe 26/08/2022). Sem destaque no original.

Portanto, considerada a celebração do ato, “Escritura Pública de Compra e Venda lavrada às fls. 144 e vo, livro 054, em 11/05/2015” (informação retirada da matrícula 18.937), o reconhecimento da decadência, no caso em tela, é medida que se impõe.

Quanto à prescrição da pretensão indenizatório, a razão mais uma vez não acompanha o Apelante, pois o artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, estabelece que a pretensão da reparação civil prescreve em 03 (três) anos.

Além disso, o termo inicial do prazo prescricional se dá a partir da ciência do ato causador do dano, no caso, o registro do negócio jurídico na matrícula do imóvel ocorrido em
03/06/2015
.

Esse, inclusive, é o entendimento jurisprudencial que prevalece para os casos que envolvem venda de imóvel em duplicidade. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1
. Nas ações em que se discute a venda dúplice de imóvel, aplica-se para a reparação civil a prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, iniciando-se o prazo prescricional com a ciência do ato ilícito, ou seja,
a partir do momento em que a escritura da segunda compra e venda for registrada no Cartório de Registro de Imóveis
. 2. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verga honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO. Apelação Cível:

03565798220158090149. Órgão Julgador: 5a Câmara Cível. Relator: Des(a). Alan Sebastião de Sena Conceição. Julgamento: 25/01/2021. Publicação: 25/01/2021).

Desta feita, configurada está a prescrição da pretensão indenizatória e, portanto, não há que se falar em reforma da sentença também nesse ponto.

No que se refere à alegação do Apelante de que a causa versa sobre direito potestativo não sujeito aos prazos prescricionais e decadenciais, importante consignar que a pretensão exposta pela parte foi quanto ao cancelamento do contrato de compra e venda registrado na matrícula do imóvel em 03/06/2015 e, portanto, apesar de a legislação reconhecer o direito de qualquer interessado impugnar a celebração de um negócio jurídico, ela concedeu um prazo para que esse dito direito seja exercido, conforme exposto na fundamentação acima, 04 (quatro) anos.

Ainda que o Apelante alegue ter a posse do imóvel objeto do contrato de compra e venda que pretende anular, desde 1977, certamente, o meio utilizado para proteção desse direito real não foi o mais adequado, pois há um prazo legalmente previsto para anulação de um negócio jurídico.

Ademais, a alegação de nulidade do Edital do procedimento de regularização dos lotes também foi tardio, pois, conforme relatado na petição inicial, tomou conhecimento do cancelamento do contrato de compromisso de compra e venda que estava devidamente averbado em 2015.

Porém, conforme destacado alhures, a averbação do compromisso e seu cancelamento baseado no Edital, publicado por três vezes no Diário Oficial do Estado, ocorreram na mesma data,
10/04/2015
.

Vê-se que tendo tomado conhecimento de que seu compromisso de compra e venda havia sido cancelado e, na melhor das hipóteses, considerando que sua ciência tenha sido somente com o registro da compra e venda, em 03/06/2015, o Apelante ajuizou a ação somente em
28/10/2019
.

Tendo em vista que não há nos autos demonstração de qualquer fato ilícito capaz de afastar o prazo decadencial e prescricional e, diante das considerações anteriormente expostas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Daniel Santos.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual, pois a Apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024